Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonídia Braga Meireles contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Habilitação n. 0009319-73.2017.8.07.0018, proferiu decisão de saneamento, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de pedido de habilitação da empresa NS Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., visando a inclusão no polo ativo da ação de desapropriação processada nos autos 0040699-77.2004.8.07.0016 ou, sucessivamente, a admissão na qualidade de assistentes litisconsorciais de vários dos autores naquela relação processual. O ato decisório denegando o pedido de habilitação foi impugnado e, na r. instância superior, foi desconstituído, inclusive com a admoestação quanto ao erro técnico do Juízo, que nominou a decisão como "sentença", o que forçou a parte irresignada a nominar a via de impugnação como "apelação". No Id. 95105403, o Espólio de Leudes Lopes Zedes pede a concessão de tutela provisória para proibir a Terracap firmar qualquer acordo com as empresas requerentes, na condição de representantes ou substitutos de Saturnino da Cunha Souto, bem como a expedição de ofício a diversos órgãos públicos, para proibir a outorga de atos administrativos envolvendo a propriedade do Quinhão 23. Alega a ocorrência de informações ideologicamente falsas, notadamente sobre o defeito de representação de Saturnino da Cunha Souto, que faleceu dias antes da suposta outorga de instrumento de procuração nos autos originários. Pediu, ao final, a declaração de nulidade de todos os atos praticados nestes autos, desde o Id. 49978582, a rejeição do pedido de habilitação dos Requerentes, a certificação da litigância de má-fé pelas Requerentes, com a respectiva condenação em sanção processual, e o pagamento de verbas sucumbenciais. No Id. 95105458, Roseli dos Prazeres Braga, Marcolina da Cunha Souto e Odete Meireles dos Prazeres Braga postularam a habilitação nestes autos. No Id. 95105502, "LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS" pedem seja e nulidade do procedimento, ao argumento da ausência de citação dos demais titulares do mesmo interesse jurídico disputado nos autos originários. Decido. Inicialmente, o signatário apresenta suas escusas pelo seu erro técnico na nominação da decisão no procedimento de habilitação como "sentença". Foi induzido a tamanho equívoco pela leitura do art. 692 do CPC, que aparenta tratar o procedimento de habilitação como uma modalidade de procedimento especial de jurisdição contenciosa que culmina com "sentença": "Transitada em julgado a SENTENÇA de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da SENTENÇA será juntada aos autos respectivos". Submisso aos esclarecimentos técnicos prestados no v. acórdão, que corrigiu o equívoco deste Juízo, o presente procedimento seguirá, então, conforme a natureza jurídica adequada retificada pela decisão superior: trata-se aqui de mero incidente processual, e não feito autônomo, devendo culminar, ao final, em decisão interlocutória, não mais em "sentença". Os pedidos de tutelas provisórias promovidos em id 95105403 não se comportam neste feito, que é mero incidente processual destinado a dirimir exclusivamente o tema processual da pertinência da admissão dos requerentes na qualidade de partes substitutas ou assistentes litisconsorciais. A inclusão de discussão de diversos direitos materiais como o de edificar ou de obter licenças edilícias no bojo do mero incidente processual desvirtuaria os limites deste incidente que, repita-se, discute apenas e tão-somente a questão processual relativa à pretensa legitimidade dos requerentes em ingressar no feito, como parte ou assistente litisconsorcial. A rigor, as tutelas provisórias postuladas pressupõem indícios de atos fraudulentos que, na verdade, contaminam toda a constituição até mesmo dos direitos certificados no processo de conhecimento principal, e deveriam ser veiculadas em instrumento próprio. Portanto, não há como conhecer dos pedidos de tutela provisórias em id 95105403 nestes autos, devendo a pretensão ser aparelhada em via instrumental adequada. Não obstante, as graves denúncias ali veiculadas exigem investigação pelas autoridades competentes, eis que pressupõem a possível prática de delitos. Não obstante, tanto o peticionário de id 95105403 como os que intervieram em ids 95105458 e 95105502 têm, efetivamente, o direito ao contraditório relativamente ao pedido de habilitação. Não apenas eles, como as centenas de outros litigantes nos autos originários, incluídos aí os réus naquele feito, eis que a decisão em perspectiva tem potencial de impactar sobre os interesses jurídicos de todos eles. Assim, a nulidade apontada em id 95105502 efetivamente existe, e clama por reconhecimento e sanatória, consistente na necessidade de se chamar aos autos todos os legitimados ao exercício do contraditório à pretensão dos requerentes: tanto autores como réus da relação processual originária. Outro aspecto processual relevante a ser observado é que o pedido de habilitação suspende o processo originário, por força do que dispõe o art. 689, in fine, do CPC. Portanto, não apenas os autos do processo de conhecimento, como também todos os pedidos de cumprimento de sentença em curso deverão ser paralisados até a resolução deste incidente, pois o cumprimento de sentença é mero módulo do processo sincrético desenhado no CPC/15. Claro que isso imporá considerável atraso na execução da sentença, efeito que este Juízo pretendeu, em vão, evitar, quando imprimiu à demanda originária a técnica dos processos coletivos, visando evitar o imenso tumulto processual que cada pedido de habilitação de parte, substituto ou assistente vinha causando ali. Houve, nos autos originários, a advertência de que o tema da legitimidade de cada se diz ente credor do direito reconhecido na sentença cognitiva seria apreciado no bojo dos procedimentos de cumprimento de sentença a serem aparelhados, de modo a se permitir a constituição de um quadro geral de credores a serem satisfeitos após dirimidas quaisquer dúvidas sobre a legitimidade de cada uma das centenas de interessados. Pelo que se vê, o esforço foi em vão, e o presente procedimento descortinará a perspectiva de o direito posto no feito principal jamais alcançar condições de concretização efetiva. Que fique bem claro, pois, que a demora na tramitação do procedimento principal, algo que inspirou inclusive reclamação junto ao CNJ contra o signatário, não decorre de desleixo deste Juízo, mas de entraves causados pelas próprias partes, como o que deflui deste incidente. Em face do exposto, em saneamento do feito: a) Não conheço do pedido de tutelas provisórias, que deve ser aparelhado em feito próprio, inclusive com a indicação adequada do direito material pretendido pela parte. b) Determino a suspensão da tramitação do feito originário, inclusive de TODOS os procedimentos de cumprimento de sentença interpostos sobre aquele mesmo título executivo judicial, conforme determina o art. 689 do CPC. A Secretaria deverá localizar todos eles, e trasladar cópia desta decisão para cada um dos autos respectivos. c) Reconheço a nulidade na tramitação deste feito, por violação ao princípio do contraditório, e fixo o prazo de quinze dias para que os requerentes indiquem os nomes de todos os autores e réus do procedimento originário, a fim de que sejam intimados para se manifestarem frente à pretensão de substituição de parte ou admissão como assistente litisconsorcial. Deverá, no ensejo, indicar os que têm advogado habilitado nos autos e o endereço para intimação pessoal dos que porventura não tenham, de modo a se permitir a intimação por publicação ou por correio de cada um deles, conforme o caso. d) Determino o encaminhamento de cópia destes autos à autoridade policial competente, para que averigue a ocorrência dos indícios da prática dos supostos delitos denunciados na petição de id 95105403. Publique-se, ciência ao Ministério Público, que deverá atentar-se também às denúncias acima mencionadas”. Alega a Agravante, em síntese, que o Juiz a quo, em demanda incidental de habilitação e após esgotada a instância de origem, suspendeu indevidamente o processo principal, que se encontra em fase recursal. Pede a concessão de efeito suspensivo para que a tramitação do processo originário cesse, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento deste recurso para determinar o prosseguimento de todos os processos e incidentes. Sem preparo, pois deferida justiça gratuita (Id. 64607301). É o breve relatório. Decido. Verifico que a referida decisão foi suspensa nos autos do Agravos de Instrumentos 0727498-24.2024.8.07.0000 e 0728372-09.2024.8.07.0000. Assim, falta interesse no pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Por fim, determino que os Processos 072749824.2024.8.07.0000, 0728233-57.2024.8.07.0000 e 0728372-09.2024.8.07.0000 sejam associados para julgamento simultâneo, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora